Tribunal: TJES
Processo: 5006575-03.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006575-03.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ITALO ALEXANDRE COSTA DA SILVA DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ATUAÇÃO POLICIAL EM CRIME PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. O impetrante sustenta constrangimento ilegal em razão da ausência de requisitos para a prisão preventiva, apontando ainda nulidades decorrentes de violação de domicílio e atuação de guarda municipal na diligência policial, e requer a revogação da prisão com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em análise: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva; e (ii) examinar a alegada nulidade da prisão decorrente de violação de domicílio e da atuação de guarda municipal na diligência policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, com base na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados, notadamente a ameaça de morte a uma testemunha, que teve de se mudar de endereço com sua família.

4. A alegação de violação de domicílio não se sustenta, pois o crime de tráfico de drogas é classificado como permanente, permitindo a entrada em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões que justifiquem flagrante delito. No caso, a visualização de entorpecentes pela janela e as circunstâncias relatadas na investigação policial demonstram a regularidade da ação policial, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

5. A participação de guarda municipal na diligência policial também não configura nulidade, uma vez que, conforme registrado nos autos, a operação foi realizada pelo policial civil responsável, sendo descabida a alegação de irregularidade no ato.

6. Condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho, não inviabilizam a decretação da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais e demonstrada a necessidade da medida para resguardar os fins do processo penal.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, dada a gravidade concreta dos crimes, o risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal.

8. O princípio da confiança no juiz da causa, que possui maior proximidade com os elementos fático-probatórios do processo, reforça a legitimidade da decisão que manteve a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, sendo necessária para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade concreta dos crimes imputados.

2. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima nos casos de flagrante delito de crime permanente, desde que existam fundadas razões para justificar a medida.

3. Condições subjetivas favoráveis do acusado não afastam a necessidade da prisão preventiva quando os requisitos legais estão presentes e a segregação é imprescindível.

4. Não há nulidade na atuação de guarda municipal quando a diligência policial foi realizada de forma regular por autoridade competente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302, 303 e 312; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/02/2009; STJ, AgRg no HC nº 731.728/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 08/08/2022; TJES, HC nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02/02/2024; STJ, AgRg no HC nº 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ITALO ALEXANDRE COSTA DA SILVA DE ALMEIDA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA VARA CRIMINAL DE
MARATAÍZES
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº
0000612-23.2023.8.08.0069
,
mantém
a
prisão

preventiva
do
paciente
pela suposta prática d
o
s
crime
s

previsto
s
no
s
art
s
. 33
e 35, ambos
da Lei nº 11.343/06.

O

impetrante alega, em síntese,
a existência de
constrangimento ilegal
ante a ausência
d
os requisitos para decretação da prisão preventiva,
considerando
as condições favoráveis do paciente, bem como por não ter sido levada em consideração

a existência de d
iversas
ilegalidades n
o
processo,
tais
como
a
violação de domicílio
e a
diligência policial realizada por um Guarda Municipal
.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
e
xpedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
28
/0
5
/202
4
(ID
8464067
).

I
rresignada com o indeferimento, a impetrante interpôs agravo interno, o qual não fora conhecido, conforme acórdão ID nº 9777215.

Informações
da autoridade coatora
nos autos originários.

P
arecer da Procuradoria de Justiça
pel
o não conhecimento da impetração
(ID

11126476
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 05/02/2025

SEM NOTA ORAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral realizada pela causídica Dra. Lorena Firmino Stange, em sessão de julgamento realizada em 18 de dezembro de 2024
. Sustenta a advogada, em síntese, que consta mandado de prisão em aberto em face do paciente que até o momento não foi cumprido. Alega que o paciente não se furta à aplicação da lei penal, tendo comparecido para realização de exame de insanidade mental e está trabalhando, não mais restando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da cautelar extrema. Dito isto, passo à análise da pretensão deduzida no presente
writ
.

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de ITALO ALEXANDRE COSTA DA SILVA DE ALMEIDA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000612-23.2023.8.08.0069, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, considerando as condições favoráveis do paciente, bem como por não ter sido levada em consideração a existência de diversas ilegalidades no processo, tais como a violação de domicílio e a diligência policial realizada por um Guarda Municipal.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere à alegação da douta Procuradoria da Justiça de não conhecimento do presente
writ
ante a ausência dos documentos do processo originário, registro que, estando todo o processo de primeiro grau acessível aos julgadores desta Corte pelo advento do processo eletrônico, a ausência da referida documentação passa a ser considerada mera irregularidade.

Diante disso, rejeito a preliminar suscitada e passo a analisar o mérito da impetração.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Importa ressaltar que fora impetrado anteriormente o habeas corpus tombado sob o nº 5009349-40.2023.8.08.0000 relativo ao mesmo paciente na mesma ação originária, tendo a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça denegado a ordem, consoante a ementa abaixo reproduzida, cujos fundamentos adoto, igualmente, como razões de decidir, ante a ausência de alteração fática, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SURGIMENTO DE NOVOS ELEMENTOS APÓS SOLTURA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇA À TESTEMUNHA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. Diferentemente do que alega o impetrante, após a realização da audiência de custódia, na qual foi solto o paciente, surgiram novos elementos aptos a embasar a decretação da prisão preventiva, que deram amparo ao relatório conclusivo do inquérito policial e no oferecimento da denúncia pelos crimes de tráfico de drogas, praticado em concurso de agentes, e de associação para o tráfico.

2. In casu, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não somente diante da gravidade concreta do delito apurada no caso concreto, mas também porque "'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)" (AgRg no HC n. 731.728/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

3. Ainda consta dos autos que o paciente ameaçou de morte uma testemunha, por acreditar que ele havia o delatado para a polícia, levando a testemunha a se mudar de endereço com sua família, a indicar a necessidade da prisão para a conveniência da instrução criminal: STJ, HC n. 491.825/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 28/3/2019.

4. Uma vez presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, não se sustenta o pedido de deferimento de cautelares diversas da prisão.

5. Ordem denegada.

De qualquer sorte, com relação às alegadas ilegalidades decorrentes da violação de domicílio, destaco que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Desse modo, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e considerando a informação nos autos originários de que indivíduo teria trocado com os denunciados bicicletas furtadas por drogas, os agentes policiais realizaram diligências no local apontado e visualizaram, pela janela, entorpecentes em cima do colchão, restando demonstradas, ao menos em uma análise perfunctória, as fundadas razões para a entrada no domicílio, sendo outros indicativos relacionados às provas que envolveram a abordagem policial incompatíveis com o rito abreviado do presente
writ
.

Com o mesmo entendimento, os julgados desta Corte de Justiça a seguir ementados:

HABEAS CORPUS - ARTIGO 12 E 16, P.U., INCISO IV (2X) DA LEI 10.826/06 – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELATIVIZAÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – LEGALIDADE DO ATO - ORDEM DENEGADA. 1. A ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do coacto, este que se encontrava em claro estado de flagrância, fato que ensejou na atuação da força policial naquela residência, nos moldes do artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não se evidencia violação ao domicílio do requerente, merecendo destaque que maiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do habeas corpus, este que não admite revolvimento de matéria fática. 3. Ordem denegada. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 02/Feb/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INGRESSO EM DOMICÍLIO POR POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS AUTORIZADORAS DA AÇÃO POLICAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Como se sabe, “o trancamento do processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade” (STJ, HC 490.599/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022). 2. No caso concreto, ainda que não houvesse a autorização do paciente para ingresso no domicílio do acusado, as circunstâncias fáticas que antecederam autorizavam a ação policial, que foi pautada em prévias denúncias anônimas, campana policial, averiguação de que se tratava de pessoa foragida do sistema prisional e ainda visualização de grande quantidade de drogas pela janela da residência, tudo a indicar que, em seu interior, ocorria flagrante de crime permanente de tráfico de drogas. Precedentes. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, j. 12/Apr/2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ARTIGO 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06, E ART. 329 NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. 1. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. 2. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA. 3. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Não viola a cláusula de inviolabilidade de domicílio a entrada em residência sem o consentimento do morador e destituído do mandado judicial, quando houver fundadas razões e encontrar-se o agente em flagrante delito. 2. No tocante às alegações de insuficiência probatória a um dos pacientes, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 28/Mar/2022)

Da mesma forma, não há como prosperar, nesta via, a tese de nulidade pela autuação de guarda municipal, tendo em vista que, conforme leitura dos autos originários, a diligência no imóvel onde ocorreu a prisão do paciente e apreensão dos objetos ilícitos foi realizada pelo policial civil Renyer Pessin Ferri.

Importa destacar, outrossim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

No mais, muito embora a causídica venha sustentando que o paciente encontra-se solto, atendendo às determinações do juízo e trabalhando, através de consulta aos autos originários (ação penal nº 0000612-23.2023.8.08.0069), pode-se constatar que o réu está na situação de foragido da justiça. Os dois mandados de citação e intimação do réu para comparecimento à audiência de instrução e julgamento (ID nº 45002222 e ID nº 49833395) designada naquele processo, retornaram sem cumprimento. Somado a isso, consta manifestação do Ministério Público que, junto a informações coletadas com a Polícia Civil, relatam que o paciente encontra-se em local ignorado. Nessa situação, com mais razão deve ser mantido o decreto e prisão preventiva, haja vista o risco do coacto furtar-se à aplicação da lei penal e até mesmo interferir na instrução processual.

Sobre o tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE

FORAGIDO. TRÁFICO DE DROGAS (1.126g DE CANNABIS SATIVA) E COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE DO TRÁFICO DE DROGAS, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela defesa visando à revogação da prisão preventiva do paciente, acusado de tráfico de drogas e colaboração como informante do tráfico de drogas, com emprego de arma de arma de fogo (arts. 33 e 37 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal). Alega-se ausência dos requisitos para decretação da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal, e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, especialmente considerando que o paciente encontra-se foragido. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, devido à gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, incluindo tráfico de drogas e colaboração como informante do tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, além da grande quantidade de entorpecentes apreendida.

4.
O fato de o paciente estar foragido reforça o periculum libertatis, justificando a medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal e evitar a obstrução do andamento do processo.

5. Medidas cautelares alternativas à prisão não são adequadas, dado o risco concreto de reiteração delitiva e a gravidade das acusações, que indicam a insuficiência dessas providências para acautelar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de habeas corpus denegada.
(
STJ
. HC n. 838.130/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJe de 11/12/2024
.)"

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando a impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.